Tribunal: TJDFT
Processo: 0724975-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE. CONTRATO VERBAL DE EMPRÉSTIMO. ILIQUIDEZ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos dos embargos à execução ajuizados pelos apelados, julgou parcialmente procedentes os pedidos e declarou a inexigibilidade da nota promissória que ampara a execução de título extrajudicial promovida pelo recorrente.

2. Nas razões recursais, é possível compreender, com clareza, que os argumentos do recorrente se dirigem contra os fundamentos expostos na sentença, visando à reforma do julgado para reconhecer a regularidade do título executivo extrajudicial e a necessidade de reforma do julgamento para a improcedência dos pedidos formulados nos embargos à execução. Por esse motivo, não se constata inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade recursal. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.

3. A nota promissória consubstancia-se em um título extrajudicial (art. 784, I, do CPC), cuja abstração e autonomia são mitigadas na hipótese de não circulação, tornando possível discuti-lo à luz da relação jurídica subjacente que o originou.

4. A prova documental aponta inconsistência entre o valor transferido em decorrência do contrato de mútuo verbal (R$100.000,00 – cem mil reais) e o montante indicado na nota promissória dada como garantia (R$180.000,00 – cento e oitenta mil reais). Na hipótese, a aludida nota promissória, que instruiu a ação executiva, não é dotada do atributo liquidez, porquanto, após alegação, pelo devedor, de ausência de lastro no montante indicado no título, o recorrente não obteve êxito em comprovar o valor exato da obrigação representada ou, ao menos, permitir sua apuração. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e desprovido.